Tribunal: STF
Processo: ARE 761960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. O cálculo da gratificação, observando-se a proporcionalidade dos proventos de aposentadoria, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedente: ARE 763.540-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. GDPGE. LEI Nº 11.357/06. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.